Tribunal: TJMT
Processo: 1026018-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026018-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA GUIRAU LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 239.482.642-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1026018-21.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1026018-21.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Guirau Leite de Oliveira.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA COM ESPECIALISTA) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS
–
DEMORA INJUSTIFICADA NA DISPONIBILIZAÇÃO PELOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A saúde consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que nasce para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta e exames especializados necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Havendo pedido para fornecimento de consulta com profissional médico especialista e, diante da demora no fornecimento do serviço público de saúde, de rigor a condenação dos entes públicos. Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de baixa complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público municipal, uma vez que, segundo consta dos autos, a consulta em questão é fornecida pelo município.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1026018-21.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1026018-21.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Guirau Leite de Oliveira.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Maria Guirau Leite de Oliveira.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 244607839): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 244607840)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões

(Id. 244607845
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministério Público
(Id. 245300184)
:
opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1026018-21.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1026018-21.2024.8.11.0001

Recorrente:

Maria Guirau Leite de Oliveira.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Maria Guirau Leite de Oliveira contra a sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada pela recorrente em face do Estado
de Mato Grosso
e do
Município

de

Cuiabá
-MT
, objetivando o fornecimento de consulta com médico especialista em ortopedia
, conforme indicado na inicial.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que a
paciente, atualmente com 72 (setenta e dois) anos de idade, sente muita dor no ombro esquerdo e, para melhor análise do caso, foi-lhe indicada e solicitada consulta com médico especialista em ortopedia geral, para avaliação.

Com efeito, a sentença de origem julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que não foi comprovada a urgência
.

A recorrente, por sua vez, defende a procedência da demanda, uma vez que, embora não exista comprovação da urgência, o pedido foi regulado em 15/02/2024 e, até a presente data, a consulta não foi fornecida.

Como é sabido, c
umpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta e exames especializados necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

Da análise dos autos, observa-se que, de fato, não há indicação de urgência para a realização da consulta em questão.

Todavia, tal fato não retira da autora o direito à saúde previsto constitucionalmente.

Pelo que se colige dos autos, o pedido da consulta com o médico especialista foi regulada pelo Município de Cuiabá-MT em 21/02/2024 (Id. 244607820) e, até a presente data, autora não obteve êxito em ser submetida à necessária avaliação.

Tal demora injustificada milita em favor da parte recorrente, senão vejamos o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E EXAMES ESPECIALIZADOS – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO PELOS ENTES PÚBLICOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TESE DE PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEVER CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre aos entes públicos, solidariamente, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta e exames especializadas necessárias ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, podendo o paciente acionar qualquer deles, em conjunto ou separadamente.

Havendo pedido para fornecimento de consulta com profissional médico ortopedista, ressonância do fêmur esquerdp, exame de esofagogastroduodenoscopia, ultrassonografia de abdomêm conforme prescrição médica, e diante da demora no fornecimento do serviço público de saúde, de rigor a condenação dos entes públicos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000493-86.2019.8.11.0009, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 04/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/08/2020)”:

Portanto, de rigor a reforma da sentença, a fim de que a consulta pleiteada seja fornecida à autora.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, entretanto, verifica-se que a parte recorrida necessita realizar uma consulta com médico especialista e, de acordo com espelho do SISREG (Id. 244607820), a regulação foi feita pelo Município de Cuiabá-MT, ente contra o qual deve ser priorizado o cumprimento da obrigação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, determinando que os requeridos, solidariamente, disponibilizem à autora recorrente consulta e avaliação com médico especialista em ortopedia, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas para a contratação de fornecedor particular e sem licitação
, sendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, prioritariamente, ao Município de Cuiabá-MT.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024